Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729387-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NUBIA RUFINO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 13174104) interposta pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face da autora NUBIA RUFINO SANTOS, ante sentença (ID 13174090) que, proferida em ação de indenização por danos materiais, julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar o réu ao pagamento de R$ 23.758,36 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Foi proferido Despacho (ID 35634731), intimando as partes para se manifestarem sobre a suspensão deste feito, uma vez que seu objeto guarda relação com o Tema 1.150 do STJ, no qual foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. As partes não se manifestaram sobre o despacho, conforme certidão ID 36257034. Desse modo, uma vez que a controvérsia submetida a julgamento nestes autos relaciona-se com a questão a ser julgada pelo STJ no Tema 1.150, DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até o trânsito em julgado do precedente vinculante do STJ. Intimem-se Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022 14:24:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador